Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.

2. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promoverdescontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da autora a partir da notificação extrajudicial.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.